Tribunal: TJES
Processo: 0019986-64.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019986-64.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX BELTRAME e outros

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE NÃO FORNECIMENTO DE FILMAGENS POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FORNECER AS IMAGENS. OFÍCIO EXPRESSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MINORADA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS DE CONHECIDOS ALEX BELTRAME CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Incide na relação mantida entre concessionária de serviço público e usuário o Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades. (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2 - O pedido de inversão de ônus da prova foi apreciado pelo juízo de piso em decisão saneadora, em face da qual a parte não manejou nenhum recurso, não obstante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil, estando, pois, sujeito à preclusão temporal da matéria. 3 - Concessionária de serviço público relativo à administração e exploração de rodovias tem o dever de fornecer as gravações requeridas pelo usuário em caso de filmagem de acidente de trânsito, conforme disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 8.987/1995 e no artigo 8º de Resolução de n.º 2064/2007, oriunda da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; decerto que o não atendimento dos requerimentos encaminhados pelo usuário e pela Polícia Rodoviária Federal e o descarte das filmagens configura ato ilícito. 4 - Demonstrado os transtornos suportados pelo usuário, decorrentes da conduta ilícita da concessionária, é devida indenização por danos morais, visto que a circunstância transborda as barreiras do mero aborrecimento. 5 - Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as nuances do caso concreto, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). 6 - No que se refere ao nexo causal, em se tratando de responsabilidade civil, prevalece a aplicação da teoria do dano direto e imediato. Com efeito, revela-se descabida a indenização por danos materiais, em valor equivalente ao prejuízo suportado com o conserto do veículo, pleiteada em face da concessionária que administra a rodovia, a quem o autor pretende responsabilizar, de forma indireta, pelos danos materiais sofridos em razão de evento danoso que não é a ausência de disponibilização das imagens, mas outro, qual seja, o acidente automobilístico em si. 7 - Recurso de ALEX BELTRAME conhecido e desprovido. Recurso de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, assim como conhecer e negar provimento ao recurso interposto por ALEX BELTRAME, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e
ALEX BELTRAME,
eis que irresignados com a r. sentença (ID n.º 7133479) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, a qual, na ação indenizatória proposta em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00, rechaçando o pleito de indenização por danos materiais.

Em seu recurso (ID n.º 7133482), a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
requer seja afastada a condenação de indenização a título de danos morais, visto que não praticou ato ilícito tampouco restou demonstrado indício de trauma, vexame ou sofrimento, capaz de caracterizar dano indenizável. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
fixado pelo juízo de piso.

Contrarrazões apresentadas (ID n.º 7133687) pela parte
ALEX BELTRAME,
pelo desprovimento do apelo.

Já o Apelante
ALEX BELTRAME
(ID n.º 7133685), em suas razões,

sustenta ser de natureza consumerista a relação mantida com a concessionária. Assim, requer a reforma da sentença, de modo que seja a lide analisada sob a ótica da inversão do ônus da prova, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar que a dinâmica do acidente ocorreu de forma diversa da narrada em exordial. Também, aduz ser devida indenização a título de danos materiais no caso, já que obteria êxito caso fosse ajuizada ação contra o motorista causador do acidente, porquanto seu veículo foi abalroado na lateral traseira esquerda, decerto que o causador do dano não foi identificado em decorrência da conduta da
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

Contrarrazões apresentadas (ID n.º 7133686) pela parte
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
oportunidade em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Diante da prejudicialidade dos apelos, passo ao exame das insurgências recursais de ambas as partes de forma conjunta.

De fato, ao caso em análise, revela-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto evidente relação de consumo, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. "
A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual é aplicável o CDC às relações entre a concessionária de serviços rodoviários e seus usuários". (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)
. 2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1772789 SP 2018/0265067-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

Chamo atenção, nesse aspecto, que o magistrado de origem não nega a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, ao revés, a questão do ônus da prova foi analisada sob a ótica da legislação consumerista.

Nesse ínterim, observo que existe a pretensão de inversão do ônus da prova, ao argumento de que, tratando-se de consumidor, a hipossuficiência e vulnerabilidade estariam presentes de modo a justificar o deferimento da medida.

Entretanto, verifico que o indeferimento do pleito de inversão do ônus probatório se deu por meio da decisão saneadora constante (ID n.º 7133474 - Vol 002 - fls. 228/233), do qual a parte não manejou nenhum recurso, não obstante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil.

Dessarte, resta evidente a preclusão temporal da matéria, como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...]
4. No que pertine à inversão do ônus da prova, essa foi determinada na decisão de fls. 230/230v e, novamente, devidamente intimadas da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, as apelantes não se insurgiram por meio do competente e tempestivo recurso, notadamente considerando ser a decisão agravável, nos exatos termos do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. À vista disso, é de se reconhecer a preclusão temporal para as apelantes impugnarem eventual inversão do ônus da prova.
[...] (TJES; Apl 0006607-45.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 25/09/2018; DJES 03/10/2018)

Em igual sentido, menciono a jurisprudência pátria:

[...]
Pleito pela inversão do ônus da prova. Momento inoportuno. Matéria preclusa. Decisão saneadora agravável. Art. 1.015, XI do CPC.
[...] (TJPR; ApCiv 0011610-33.2020.8.16.0069; Cianorte; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 05/12/2022; DJPR 05/12/2022)

[...]
2. No caso, deixou a autora de se insurgir, mediante agravo de instrumento, contra a decisão atinente à distribuição do ônus da prova; preclusa a pretensão, não mais comporta discutir a matéria no item.
[...] (TJCE; AC 0477654-07.2010.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto; Julg. 24/03/2021; DJCE 31/03/2021; Pág. 97)

Em evolução, rememoro que se trata de Ação Indenizatória ajuizada por
ALEX BELTRAME
, na qual reclama indenização pelos danos morais e patrimoniais que alega ter experimentado em virtude do não fornecimento de imagens de videomonitoramento pela concessionária.

Narra o autor que se envolveu em acidente de trânsito ocorrido no dia 30/07/2017, oportunidade em que o teve a lateral traseira de seu veículo atingido por uma carreta não identificada, que não prestou socorro.

Nesse contexto, a parte autora contatou a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
para que lhe fossem fornecidas imagens de videomonitoramento na pretensão de reparação dos danos suportados. Em resposta, a concessionária se negou a atender o requerimento, argumentando que a solicitação deveria ser feita pela Polícia Rodoviária Federal - PRF (ID n.º 7133474 - Vol 001 - fl. 35).

Em ato subsequente, o Autor solicitou à Autoridade Policial que requeresse as filmagens à concessionária para identificação da carreta e do motorista envolvidos no acidente. Assim, a PRF encaminhou ofício diretamente à
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
solicitando no dia
21/08/2017
o encaminhamento das gravações de videomonitoramento (ID n.º 7133474 - Vol 002 - fls. 257/268).

Vale pontuar que a parte
ALEX BELTRAME
, por meio de seu advogado, informou a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
quanto ao procedimento iniciado junto a PRF no dia 22/08/2017, objetivando que as imagens não fossem apagadas, uma vez que já havia sido informado que somente ficam arquivadas pelo período de 30 (trinta) dias (ID n.º 7133474 - Vol 001 - fl. 41).

Assim, como narrou a parte autora, a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
teria deixado de armazenar as imagens solicitadas, impossibilitando que a parte Autora descobrisse o causador do acidente e, consequentemente, pleiteasse em face deste a reparação pelos danos sofridos, uma vez que, no momento do acidente, o condutor da carreta evadiu-se do local sem prestar socorro, não existindo testemunhas oculares capazes de indicarem sua identidade, isto é, a única possibilidade de identificação seria pelo sistema de câmeras da
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

Contudo, compartilho da conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau no que diz respeito à responsabilização da parte
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
.

Como sabido, empresa ré é responsável pela exploração do Sistema Rodoviário BR 101 ES/BA em regime de concessão concedida pelo Poder Público federal, disciplinado pela Lei de n.º 8.987/95.

O artigo 7º, inc. II, da Lei de n.º 8.987/95, esclarece os direitos dos usuários, dentre eles, o de obter da concessionária todas as informações necessárias para a asseguração de seus direitos e interesses individuais, vejamos:

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na
Lei n
o
8.078, de 11 de setembro de 1990
, são direitos e obrigações dos usuários: [...]

II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

Portanto, compreendo que o usuário tem direito a acessar as imagens do local do acidente, as quais não lhe foram disponibilizadas, destacando-se a omissão da concessionária em fornecê-las tanto diretamente quanto indiretamente.

No caso, o autor apresentou requerimento de apresentação das filmagens dentro do prazo de 30 (trinta) dias, período em que as imagens permaneceram armazenadas pela concessionária, conforme informado pela própria empresa; na medida em que o acidente ocorreu no dia
30/07/2017
; o envio do primeiro e-mail por
ALEX BELTRAME
se deu no dia
15/08/2017
e, no dia
22/08/2017
, o usuário informou a concessionária quanto ao envio de ofício pela PRF.

Vale mencionar que a concessionária não cumpriu com o seu dever para com o usuário e ainda fora omissa em relação ao requerimento encaminhado pela PRF no dia
21/08/2017
, solicitando o envio das gravações de videomonitoramento, visto que essa
as gravações foram apagadas/não foram apresentadas
(ID n.º 7133474 - Vol 002 - fls. 257/268).

Pontuo, diferentemente do alegado pela empresa, restou comprovado nos autos o recebimento do referido ofício, assim como o fato de existirem no local do acidente câmeras (ID n.º 7133474 - Vol 002 - fls. 227 e 242/261).

Ademais, esclareço que, de toda forma, na hipótese de concessão de rodovia, tem-se a incidência da Resolução de n.º 2064/2007, oriunda da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a qual apesar de estabelecer a possibilidade de descarte de imagens após 30 (trinta) dias, fixa o prazo de 3 (três) anos para descarte em caso de acidentes.

Vejamos o que dispõe no artigo 8º:

Art. 8º
A concessionária deverá armazenar, por período mínimo de três anos, as imagens captadas pelo sistema de CFTV em que tenham sido registrados incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos
, indexando-as por câmera, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo.

Parágrafo único. A concessionária deverá armazenar as imagens que denotem a normalidade das operações de tráfego por um período mínimo de dez dias podendo, a partir de então, descartá-las, procedendo ao devido registro.

Nessa toada, sobre o dever da concessionária, destaco a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA, CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA, APRESENTE AS FILMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA, LOCALIZADA NO TRECHO EM QUE OCORREU ACIDENTE DE TRÂNSITO
, COM VÍTIMAS FATAIS -
DEVER LEGAL DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, INCISO II, DA LEI N.º 8.987/1995 E ARTIGO 4º, DA LEI N.º 8.159/1991 - REQUERENTE, ADEMAIS, QUE SOLICITOU AS GRAVAÇÕES, POUCOS DIAS APÓS O ACIDENTE
- FORMALIZAÇÃO DO ATO PELA PRÓPRIA REQUERIDA, COM A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É EXTRA PETITA - IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ CONVERTER A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - VÍCIO SANÁVEL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO - PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO AO APELO - VIA INADEQUADA - PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE PEDIDO AUTÔNOMO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012, § 3º, DO CPC E DO ARTIGO 339, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10ª Câmara Cível - AC 1.651.954-5 - Arapongas - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 08.06.2017) (Destaquei)

Frente ao exposto, e em congruência com os fundamentos da r.sentença, entendo que,
in casu
, conclui-se que é dever da
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
a exibição das imagens de videomonitoramento referentes ao dia do acidente ocorrido na BR 101 ES/BA, requeridas por Autoridade Policial, ou seja, materializa-se ato ilícito de cunho omissivo.

Superada essa questão, revela-se necessária a análise quanto a existência de dano moral indenizável frente ao ato ilícito omissivo em deixar de fornecer as imagens de videomonitoramento referentes ao acidente em questão, porque seria a única forma de se identificar o condutor da carreta, e, sem acesso às gravações, tem-se a impossibilidade de ajuizamento de demanda em face de suposto responsável.

Considerando o contexto fático narrado, assim como observado em sentença, resta cristalina a responsabilização da concessionária, principalmente, ao se considerar que foi alertada pela parte
ALEX BELTRAME
, por duas vezes via e-mail, assim como mediante ofício encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal, quanto à importância das imagens solicitadas, as quais, ainda assim, não foram armazenadas.

Quanto ao instituto do dano moral, explica brilhantemente pelo doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil- 7ª Ed. , 2007, p. 83 e 84).

Nesse sentido, entendo pela existência de danos morais indenizáveis, causados ao autor
ALEX BELTRAME
, considerando que a supressão das informações requeridas representa clara violação aos direitos do autor, vindo a causar-lhe perturbação, angústia e sofrimento, pois prejudicaram a identificação do possível causador do dano, indo além do mero aborrecimento.

No mesmo trilhar, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO DA RODONORTE. PRETENSÃO FUNDADA NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS PARA IDENTIFICAR VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE EXIBIÇÃO DAS IMAGENS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONCESSIONÁRIA RÉ QUE SIMPLESMENTE DESCARTOU AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA MESMO CIENTE DA IMPORTÂNCIA DE SEU CONTEÚDO PARA OS AUTORES, BEM COMO DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO.
ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. OMISSÃO QUE IMPOSSIBILITOU OS AUTORES DE OBTER CONHECIMENTO ACERCA DAS CIRCUNST NCIAS REAIS DO ACIDENTE QUE VITIMOU ENTE FAMILIAR E FUTURAMENTE AJUIZAR DEMANDA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO.
ABALO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU A ESFERA DOS MERO DISSABOR COTIDIANO CAUSANDO ANGÚSTIA, SOFRIMENTO E OUTROS SENTIMENTOS NEGATIVOS NA ESFERA ÍNTIMA DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVER DE OBSERV NCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA A CONDIÇÃO DAS PARTES, A CULPA DA RÉ E O CARÁTER DIDÁTICO DA CONDENAÇÃO.
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) DE FORMA GLOBAL AOS TRÊS AUTORES. QUANTIA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00013019320188160045 Arapongas 0001301-93.2018.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 30/09/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021 - Destaquei).

Verificado o dever de indenizar, é certo que o arbitramento do valor da reparação do dano moral deve ser proporcional ao dano sofrido, suficientemente reparatório e de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade. Nessa seara, Sérgio Cavalieri Filho elucida:

“O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras mais que se fizerem presentes" (Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Malheiros Editora, 2006, p. 16).

Assim, na adequada fixação da indenização, observo as peculiaridades mencionadas, os agentes envolvidos na relação jurídica e gravidade do ilícito, assim como a necessidade de serem resguardados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, atingindo a finalidade punitiva, compensatória e pedagógica da indenização, inibindo eventuais atos omissivos ilícitos por parte da concessionária.

Dito isso, entendo como exacerbada a fixação de indenização a título de reparação do
quantum
realizada pelo juízo
a quo
, sobretudo porque destoa da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual fixo a indenização em R$5.000 (cinco mil reais)
, montante o qual, além de adequado às nuances do caso concreto, encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE, ENQUANTO TRAFEGAVA PELA BR-101, TEVE SEU VEÍCULO COLIDIDO POR UM CAMINHÃO, VINDO A
REQUERER À RÉ CONCESSIONÁRIA DA VIA A DISPONIBILIZAÇÃO DAS

FILMAGENS DO EVENTO
,
DEPARANDO-SE COM A RECUSA DA MESMA, POR ALEGAR QUE, EMBORA RESGUARDADO O REGISTRO, SEU FORNECIMENTO SOMENTE PODERIA OCORRER MEDIANTE REQUISIÇÃO JUDICIAL/POLICIAL. NEGATIVA QUE PERDUROU MESMO DIANTE DE REITERADAS SOLICITAÇÕES DO SUPLICANTE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, CONDENANDO A DEMANDADA A FORNECER AS IMAGENS VINDICADAS, BEM COMO A
REPARAR O DANO MORAL DESFERIDO, NO IMPORTE DE R$5.000,00.
ILEGÍTIMO INCONFORMISMO DA CONCESSIONÁRIA.
DEVER DA REFERIDA PARTE DE PRESTAR INFORMAÇÕES PARA A DEFESA DE INTERESSES DE SEUS USUÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI Nº 8.987/95, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICOS.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS NA ESPÉCIE. QUANTUM BEM FIXADO NA ORIGEM, EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, COM A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO E COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PRESERVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 08010848820228190046 202300126991, Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 25/05/2023, SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA)

Por fim, no que se refere à pretensão de indenização por danos materiais, revela-se acertada a sentença ao julgar o pedido improcedente.

Como bem pontuado pelo Juízo primevo, entendo que “
a supressão indevida das gravações não guarda relação direta com os danos materiais dispensados pelo autor para o conserto de seu veículo, não podendo ser compelida a arcar com os danos exclusivos da colisão
”.

O dever de reparação, sob a ótica da responsabilidade civil (arts. 186 e 927, CC), exige a comprovação de dano, ato ilícito,
nexo de causalidade
e dolo ou culpa.

No que se refere ao nexo causal, em matéria civil, prevalece a aplicação da teoria do dano direto e imediato, conforme entendimento jurisprudencial dominante,
in verbis
:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência mantida. Obras realizadas pela ré em imóvel da autora, que é contíguo. Danos na edificação da autora. Nexo de causalidade. Rompimento. Laudo pericial conclusivo para a ausência de qualquer irregularidade na obra realizada pela ré. Condições deficientes da edificação do imóvel da autora e ocorrência de chuvas. Peculiaridades do caso concreto.
A despeito de posições doutrinárias em sentido contrário, em matéria de nexo de causalidade, prevalece na jurisprudência que o Código Civil adotou a chamada teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal, de modo que, somente são reparados os danos decorrentes dos efeitos necessários da conduta do agente.
Inteligência do art. 403 do CC/2002. Solução que se mantém, mesmo se adotada a subteoria da causa necessária ou da necessidade causal ou mesmo da teoria da causalidade adequada. Sentença mantida. Verba honorária majorada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10829870920198260100 São Paulo, Data de Julgamento: 05/09/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

No caso em testilha, não obstante o dever da concessionária de fornecer todas gravações pertinentes ao acidente, não existe garantia de que a parte lesada lograria sucesso no ressarcimento dos danos materiais sofridos; circunstância que depende de inúmeros outros fatores, como, por exemplo, a apuração da responsabilidade civil do agente envolvido no acidente em questão.

Em verdade, ainda em caso de efetiva identificação do veículo e do condutor da carreta, não existe garantia de que este seria responsabilizado pelos danos, tampouco que o prejuízo seria adimplido.

Como se depreende, o autor pretende responsabilizar a parte ré, de forma indireta, pelos danos materiais sofridos em razão de evento danoso que não é a ausência de disponibilização das imagens, mas outro, qual seja, o acidente automobilístico em si.

Ressalto que não há de se falar em transferência da responsabilidade civil
in casu,
conforme jurisprudência:

ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE –
PRETENSÃO DO AUTOR DE EXIBIÇÃO DE FILMAGEM PARA PROMOVER DEMANDA CONTRA O CAUSADOR DO DANO QUE SE EVADIU DO LOCAL – PLEITO FORMULADO NO SENTIDO DE QUE, EM CASO DE NÃO FORNECIMENTO DA FILMAGEM, ASSUMA A CONCESSIONÁRIA A RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS – PEDIDO INVIÁVEL, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE TRANSFERE RESPONSABILIDADE
– AUSÊNCIA DE FILMAGEM NO LOCAL QUE FOI JUSTIFICADA A CONTENTO PELA RÉ – SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.. TJ-SP - APL: 10404259020168260002 SP 1040425-90.2016.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 14/09/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2017)

Sendo assim, deve ser reformada a sentença em parte, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais arbitrado na instância originária.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
ALEX BELTRAME,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo em que conheço do recurso interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para, reformando em parte o édito sentencial objurgado, minorar o valor da indenização por danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais); mantendo-se incólume a sentença no que toca à rejeição do pleito de indenização por danos materiais.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ainda que desprovido o apelo de
ALEX BELTRAME,
pois fixados honorários advocatícios em patamar máximo na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 14:00:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50519503042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Alex Beltrame e dar parcial provimento ao apelo de ECO101 Concessionária de Rodovias S/A.